Tribunal: TJDFT
Processo: 0749969-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749969-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DANIELE OLIVEIRA VIANA PRADO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Defiro o pedido de Id n. 78859441. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta à Reclamação. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator